Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-24.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILICITUDE DAS CONVERSAS DE “WHATSAPP”. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TEMOR E MAL INJUSTO PROVOCADOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PROMOVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento perfilhado pela 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, as mensagens obtidas por meio de “print screen” da tela da ferramenta “WhatsApp Web” são consideradas provas ilícitas, haja vista a possibilidade do envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas ou recentes, o que não deixa vestígio no aplicativo ou no computador emparelhado.
2. É lícita a prova advinda de “prints screens” feitos de conversas mentidas pelo “WhatsApp” (e não “WhatsApp Web”), fornecida voluntariamente por um dos interlocutores (vítima) e confirmada em sua literalidade pelo outro (réu), ante a aplicação do princípio da liberdade de provas, mormente porque diante da confirmação não há falar em eventual adulteração. Preliminar rejeitada. Precedentes deste TJDFT.
3. O mal injusto e grave previsto no artigo 147 do Código Penal não se refere somente a prática de eventual ato ilícito, mas também ao imoral (indecoroso, vergonhoso, contrário ao pudor) e iníquo (mau, perverso, malévolo).
4. Configura promessa de mau injusto e grave ameaçar expor fatos íntimos e confidenciais da vítima a sua família e ex-marido, de modo a lhe gerar ansiedade e abalo psicológico por tratar-se de questões vergonhosas para a vítima, as quais revelou ao acusado na intimidade de relação afetiva, inclusive comunicando-lhe que os fatos não eram conhecidos por seus familiares.
5. Tendo em vista que a reprimenda foi estabelecida em patamar não superior a 2 (dois) anos, o réu não é reincidente, não foram valoradas negativamente quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e não é o caso da substituição por restritivas de direitos, de rigor a concessão da suspensão condicional da pena, haja vista que preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.